Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. A redução da obrigação alimentar exige a prova da efetiva mudança na situação financeira do alimentante, após a decisão judicial que fixou ou homologou o acordo sobre a pensão alimentícia (CC 1.699).
2. O fato de o alimentante estar desempregado, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia.
3. Negou-se provimento ao apelo.